Tribunal: STF
Processo: AO 2634
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação, bem como do ato administrativo do Presidente do TJ/MS que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos.



    O embargante alega a existência de omissão na decisão “porque a decisão embargada aplicou o Tema 799 da repercussão geral sem, contudo, observar que houve a modulação dos efeitos da tese fixada por força do julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE 808.202".



    Aduz que “somente após o dia 21/08/2020 começou a irradiar os efeitos do acórdão que fixou a tese relativa ao Tema 799 e o consequente dever de os interinos se submeterem ao teto remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição da República. Ou seja, antes do dia 21/08/2020, o recebimento de valores pelos interinos acima do teto remuneratório não era inconstitucional".



    Assevera que "(i) a presente ação foi ajuizada em 08/07/2013 para afastar a aplicação do teto remuneratório; e (ii) o Embargante não é mais interino da serventia extrajudicial sub judice desde 25/09/2015 (doc. 1), segue-se que nesse ínterim o Embargante tinha o direito subjetivo de não se submeter ao teto remuneratório, conforme decidido por essa Corte ao julgar os sobreditos embargos de declaração".



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    De início, pontuo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma completa, com o exame e rejeição da pretensão deduzida pelo autor, em sua inteireza. Mais precisamente, não se reconheceu a pretendida nulidade do ato administrativo que impôs ao autor, na condição de interino de serviço notarial ou de registro, o limite remuneratório previsto na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XI. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada no STF. 



     Além disso, na presente ação não houve, em momento algum, pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento do precedente de repercussão geral, nem tampouco de qualquer tipo de modulação de efeitos, em que pese o julgamento desta ação ter se dado em momento posterior à prolação do acórdão que reconheceu a modulação de efeitos nos autos do RE 808.202-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Quanto a esse aspecto, importante o destaque de que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não se aplica às ações originárias, o artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de Plenário:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI sem o prévio julgamento de tomada de contas especial. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2605/DF-AgR Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 2/12/2016)



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF. II – Exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. III – Não vinga o pedido de sobrestamento do feito baseado na alegada existência de repercussão geral da matéria, porque a suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Corte. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 3.004 MC-AgR / DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 8/2/2019).



    No que toca à pretensão do embargante, neste estágio processual, de se beneficiar da modulação dos efeitos do julgado proferido no mencionado recurso extraordinário, registro que a União opôs embargos de declaração em face do acórdão que modulou os efeitos da decisão, entendendo aplicável o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. Logo, a questão ainda não restou definida e estabilizada por esta CORTE.



    Em relação à modulação propriamente dita e a título de esclarecimento, dela não se beneficia o autor. Ora, o Ministro DIAS TOFFOLI, ao proferir voto no sentido da modulação dos efeitos, bem delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba, como bem ilustra a seguinte passagem do voto:



    “Dada a controvérsia jurisprudencial que se manteve por alguns anos nesta Corte, considero relevante o apontamento quanto ao recebimento de boa-fé da verba que excedeu o teto constitucional até a data de julgamento do presente tema de repercussão geral.” (grifo nosso)



    No presente caso, como bem apontado pelo próprio autor em sua petição inicial, a verba que excede ao teto constitucional não é paga desde 18/01/2012, momento em que o TJMS publicou a Resolução 59, em estrito cumprimento ao que determinado pelo CNJ, em decisão prolatada no PCA 395, no sentido de que “os substitutos que responderem provisoriamente pelo desempenho daquelas atividades não podem receber remuneração em valor superior ao ‘teto remuneratório’, previsto no art. 37. XI. da Constituição da República”, conforme podemos aferir do seguinte trecho das razões iniciais do autor:



    “em 15/05/2007 o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 395, determinou (i) a desconstituição do ato de investidura do Autor na serventia extrajudicial por ele titularizada; e (ii) a abertura de concurso público para provimento dessas serventias. E isso porque as sobreditas investiduras foram realizadas sem a prévia realização de concurso público, ao arrepio do art. 236, § 3º, da Constituição da República.



    […]



    O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (TJ/MS) fez publicar a Resolução n° 59, de 18/1/2012, por meio da qual, (i) desconstituiu o sobredito ato de investidura do Autor; (ii) declarou a vacância da serventia por ele titularizada; e (iii) designou-o interino até que essa serventia seja provida mediante concurso público.



    […]



    O i. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA determinou que, até que sejam realizados os concursos para provimento das serventias extrajudiciais declaradas vagas por meio dessa decisão, (i) essas delegações são revertidas ao Poder Público; (ii) os substitutos que responderem provisoriamente pelo desempenho daquelas atividades não podem receber remuneração em valor superior ao ‘teto remuneratório’, previsto no art. 37. XI. da Constituição da República; e (iii) o superávit obtido no desempenho dos serviços extrajudiciais, deduzido da remuneração do seu dirigente, será revertido em favor do Poder Público e depositado em conta designada como ‘Receites do Serviço Público Judiciário’.” 



    Ou seja, não há que se falar em recebimento de boa-fé para fins de devolução, apto a atrair a modulação de efeitos, tendo em vista que quando a presente ação foi interposta o autor já não recebia a verba excedente ao teto constitucional, nos moldes da jurisprudência da CORTE. De outro lado, a modulação, ao contrário do quanto pretendido pelo autor, não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. Como demonstrado, restringe-se apenas a evitar a devolução de quantia recebida indevidamente, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva. 



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente